Tribunal: TJMT
Processo: 1014791-03.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014791-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RONALDO XAVIER DE FIGUEIREDO - CPF: 654.996.971-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO ANTERIOR PARA SUA CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de execução penal interposto contra decisão que aplicou a fração de 3/5 (sessenta por cento) sobre a pena unificada para fins de progressão de regime, com fundamento em suposta reincidência específica em crime hediondo ou equiparado. A parte agravante sustenta que, à época do cometimento do segundo delito, não havia condenação anterior com trânsito em julgado, razão pela qual pleiteia a aplicação da fração de 40%, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime quando a condenação anterior, utilizada para configurar reincidência específica, ainda não havia transitado em julgado no momento do segundo delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reincidência penal exige, nos termos do art. 63 do Código Penal, que o novo delito tenha sido cometido após o trânsito em julgado da condenação anterior.

4.
No caso, o primeiro delito foi cometido em 20
03
e só teve condenação definitiva em 20
15
, ao passo que o segundo delito foi cometido em 201
2
, com trânsito em julgado em
2018
, inexistindo, portanto, a ordem cronológica necessária à caracterização da reincidência.

5.
A aplicação da fração de 60% para progressão exige o reconhecimento da reincidência específica, o que não se configura na hipótese em razão da primariedade técnica à época dos fatos.

6.
Deve ser aplicada a fração de 40% prevista para apenado primário condenado por crime hediondo ou equiparado, conforme art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.

7.
A decisão deve observar os princípios da legalidade, da individualização da pena e da retroatividade da norma penal mais benéfica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A reincidência penal somente se configura quando o novo crime
é
cometido após o trânsito em julgado da condenação anterior.

2.
A fração de 60% para progressão de regime nos crimes hediondos ou equiparados aplica-se apenas quando há reincidência específica comprovada.

3.
Em caso de primariedade técnica à época dos fatos, a fração aplicável para fins de progressão é de 40%, conforme o art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 63; LEP, art. 112, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.957.657/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 23.11.2021,
DJe
26.11.2021; TJMT, N.U 1017592-23.2024.8.11.0000, j. 10.09.2024; TJMT, N.U 1023007-84.2024.8.11.0000, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE
EXECUÇÃO PENAL Nº
1014791-03.2025.8.11.0000

–

COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:
RONALDO XAVIER DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em benefício de
Ronaldo Xavier de Figueiredo
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do PEP n.
0002004-10.2015.8.11.0064
/SEEU, que determinou a aplicação da fração de 3/5 (sessenta por cento) sobre a pena unificada, para fins de progressão de regime, reconhecendo reincidência específica em crime hediondo ou equiparado.

Em suas razões recursais (
I
d. 285292366
,
p. 178-183), o agravante que, na data do cometimento do segundo delito, era tecnicamente primário, haja vista que não possuía condenação anterior transitada em julgado. Com esse argumento, requer a retificação da fração utilizada no cálculo da progressão de regime referente aos delitos para 40%, pois conforme a redação do art. 112 da LEP (dada pelo pacote anticrime), a fração de 60% (ou 3/5) é reservada para aqueles que forem reincidentes
“na prática de crime hediondo ou equiparado”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo
(Id.
285292366
,
p. 194-198
).

Em sede de juízo de retratação, foi
mantido
o aludido decisum e determinada a remessa
do vertente
agravo a este Tribunal de Justiça (
I
d.
285292366
, p. 202
).

Em parecer, da lavra do Dr.
Roberto Aparecido Turin
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, consoante entendimento assim sumariado
(Id.
291368395
)
:

Sumário: Réu reincidente condenado definitivamente pela prática crime hediondo ou equiparado - Inconformismo defensivo – Requer a reforma da decisão, para afastar a aplicação de fração mais gravosa, uma vez que argumenta que não houve reincidência – Alegações improcedentes – Múltiplas condenações – Reincidência em crime hediondo – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025